Tribunal: TJBA
Processo: 8039540-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039540-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CELIA DOS REIS

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

DIREITO P
ROCESSUAL CIVIL
. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE ALVARÁ. RECORRENTE QUE NÃO PROMOVEU O PEDIDO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL EM MOMENTO PRÉVIO. CRÉDITO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE, OBSERVANDO DETERMINAÇÃO ANTERIOR DESTA CÂMARA CÍVEL, DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.

1
.
A análise do presente caso revela
a tona a informação de que em oportunidade anterior foi proferido
por este órgão fracionário um acórdão
no sentido de reconhecer a inexistência de título judicial apto a aparelhar a execução pretendida pela ora Agravante.

2.
Aprofundando o estudo da questão, é notável que a Autora pleiteia indenização relativa a seguro DPVAT, em razão do óbito de seu filho, ocorrido no ano de 1978, sendo que apenas em 1997 propôs pedido judicial de alvará, salientando tratar-se de ato de jurisdição voluntária, do qual não participou a seguradora Recorrida.

3. A Agravante também informou que por ocasião da ocorrência, acionou judicialmente apenas
a empresa e o respectivo motorista que atropelou o seu filho,
não tendo chamado a seguradora à lide ou mesmo formulado pedido de pagamento do seguro DPVAT
de forma administrativa ou judicial
.

4
.

Foi exatamente a partir deste ponto que instaurou-se toda a celeuma que culminou com a interposição de Agravo de Instrumento pela Seguradora, ao entendimento de que nada devia, por inexistir pedido de indenização pela via judicial ou administrativa, daí porque estava sendo determinado um pagamento sem que previamente lhe fosse permitido o contraditório e a ampla defesa.

5
.
Em termos mais simples, a Agravante tardou 19 anos sem promover o pedido administrativo ou judicial do seguro DPVAT, tendo optado por ajuizar tão apenas a empresa proprietária do veículo e o motorista que o conduzia por ocasião do acidente. Tão somente após o referido prazo é que ingressou com o pedido de alvará judicial originário, sem que antes fosse constituído o crédito que informa possuir perante a Seguradora.

6. A conclusão óbvia no presente caso, portanto, é a de que inexiste crédito a ser levantado mediante alvará judicial, erroneamente deferido em momento anterior, estando correta a decisão proferida recentemente, que determinou o arquivamento do Feito.

7
.
Mostra-se impositivo, assim, o não provimento deste Agravo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
N
EG
AR
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA